Tribunal: TJDFT
Processo: 0723331-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Prisão preventiva. Crime sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena máxima não supera quatro anos de reclusão e o paciente é primário e sem antecedentes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.